Tribunal: TJSP
Processo: 0203261-14.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS NOBRES – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

Ementa:
RECURSOS NOBRES – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em desconformidade com o entendimento em questão. Readequação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0203261-14.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FATIMA APARECIDA DE ARAUJO AZEVEDO, ANA LUCIANE RODRIGUES
ALVES, MEIRE DE MORAES, SONIA MARIA DA SILVA BARBOSA,
MARCIA EULALIA DE ASSIS MELO, GISELE GRASSMAN, CRISTIANE
AMARAL LIMA, MARIA LUCIA PRATA, ALEXANDRE NOVAES LARA,
SANDRA ICARIO, MARIA MADALENA DE MACEDO, SIMONE ANITA DE
ALMEIDA OHL, MARTA DANTAS DOS SANTOS, SILVANA LEITE, MARCO
ANTONIO PEREIRA, ROSELI DOS SANTOS, ANGELA MARIA PINTO DE
AGUIAR, MARIA DO CARMO MONTEIRO PAES, ELISANGELA SIMONE
GALEAZZI DE QUADROS, TANIA MARIA MANDZIUC, FREDERICO
ANTONIO MACIEL EIGENHEER, DEBORA CARVALHO DA SILVA, ANA
PAULA DE LIMA JACOBOVICZ, MARCIA HELLEN FERREIRA DA COSTA
OLIVEIRA, ROSELI DA SILVA PIRES ZANINELLI VIUDES, SILVIA LEITE,
PATRICIA PAULINO SANTOS, ALESSANDRA CASSIANO DE SOUZA
MACHADO, JOSE PEDRO MENDES e VIVIANE EVANGELISTA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Readequaram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0203261-14.2008.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 38506
Autos de processo n. 0203261-14.2008.8.26.0000
Apelante: Fátima Aparecida de Araujo Azevedo e outros
Apelado: Municipalidade de São Paulo
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
RECURSOS NOBRES
REPERCUSSÃO GERAL

JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no
9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09,
na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-tributária.
Acórdão em desconformidade com o entendimento em
questão. Readequação do julgado.
Vistos;
A FESP interpôs Recurso especial em face do
v. acórdão de fls. 275/301, por meio do qual a C. Turma
Julgadora, com relação aos consectários legais, assim decidiu:
“(...) O percentual dos juros moratórios deverá observar o art. 1o-F da Lei federal
9.494/1997; apesar de comungar entendimento de que o outorgar à Fazenda Estadual
juros diferenciados confrange com o princípio da igualdade (art. 5o da Constituição
Federal), adoto, com ressalva de meu posicionamento, o quanto consta do Recurso
Extraordinário no 453.740 (rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 28 de fevereiro de 2007), no
sentido da constitucionalidade deste dispositivo. Não há que se falar em in casu
aplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei Federal 11.960/09 de vez que por
tratamos de direito material somente as ações ajuizadas após seu advento, serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0203261-14.2008.8.26.0000 -Voto no
3
alcançadas pela nova regra. Vide, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
dada a propósito de Medida Provisória 2.180-35/2001 que introduziu o art. 1o-F à Lei
9.494/97, exemplificado pelos seguintes julgados: AgRg no REsp 914.138/RS, Rel. Ministra
JANE SILVA e AgRg no REsp 765.891/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN.” (vide fls.
287/288).
Por meio da r. decisão de fls. 419/421, o
Exmo. Senhor Des. Presidente da Seção de Direito Público,
considerando o julgamento do mérito do REsp n.
1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ, DJe 30.10.2019,
determinou a reapreciação da questão pelo colegiado, nos
termos do art. 1040, II, do CPC.
Após serem devidamente intimadas (fls.
421/424), as partes não se opuseram à forma virtual de
julgamento.
É o relatório. Passo ao voto.
Por primeiro, consigno que o presente juízo
de retratação se dará sobre o Tema eleito pela E. Presidência
da Seção de Direito Público (n. 905) por ser mais abrangente
que os temas repetitivos n. 491 e 492 do STJ, dando assim
plena solução à questão dos consectários legais1.
Pois bem.
1 São todos temas interligados, tanto que o 905/STJ o 491 o 492/STJ, outrora resultaram sobrestados
por força do tema 810STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0203261-14.2008.8.26.0000 -Voto no
4
É caso de se exercer o juízo de retratação
nos moldes previstos no atual art. 1.040, inciso II do Código
de Processo Civil.
Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça acabou por consolidar, por meio de repercussão geral
(Tema no 905), o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza (...) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.”2.
E como o v. acórdão não se encontra em
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp
n. 1.495.146/MG, deve ser readequado para observar o
delineado
no
item
3.1.1
do
referido
julgado:
“Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judicias referentes a servidores e
2Tema n. 905 do STJ: aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0203261-14.2008.8.26.0000 -Voto no
5
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E”.
Isso posto, conforme facultado pelo art.
1.040 do Código de Processo Civil, voto no sentido da
readequação do julgado.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR